Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-84.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação monitória para cobrança de materiais de construção a varejo julgada improcedente. Defesa que veio fundada na inexistência da obrigação, não no pagamento, tendo sido, ademais, acolhida em face da insuficiência de prova da constituição do crédito, quadro que obstava a aplicação da sanção do artigo 940 do CC. Expedição de ofício às Secretarias das Fazendas Federal e Estadual para apuração de

Ementa:
Ação monitória para cobrança de materiais de construção a varejo julgada improcedente. Defesa que veio fundada na inexistência da obrigação, não no pagamento, tendo sido, ademais, acolhida em face da insuficiência de prova da constituição do crédito, quadro que obstava a aplicação da sanção do artigo 940 do CC. Expedição de ofício às Secretarias das Fazendas Federal e Estadual para apuração de sonegação fiscal. Providência administrativa que extrapola os limites do processo e do recurso. Inexistência de elementos indicativos de efetiva sonegação fiscal. Honorários advocatícios bem arbitrados, se considerados o valor da causa, natureza da demanda e qualidade dos serviços prestados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-84.2018.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante CLAUDINEI
DO PRADO SOUZA, é apelado COMERCIAL TRABIJU MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-84.2018.8.26.0634 -Voto no 36.615
2
APELAÇÃO No 1000518-84.2018.8.26.0634
APELANTE: Claudinei do Prado Souza
APELADO: Comercial Trabiju Material de Construção Ltda
COMARCA: Tremembé 1a Vara
Ação monitória para cobrança de materiais de construção a varejo
julgada improcedente. Defesa que veio fundada na inexistência da
obrigação, não no pagamento, tendo sido, ademais, acolhida em
face da insuficiência de prova da constituição do crédito, quadro
que obstava a aplicação da sanção do artigo 940 do CC. Expedição
de ofício às Secretarias das Fazendas Federal e Estadual para
apuração de sonegação fiscal. Providência administrativa que
extrapola os limites do processo e do recurso. Inexistência de
elementos indicativos de efetiva sonegação fiscal. Honorários
advocatícios bem arbitrados, se considerados o valor da causa,
natureza da demanda e qualidade dos serviços prestados. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 36.615
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada
em documentos “cupom sem valor fiscal” - representativos de
entrega de materiais de construção que, ao tempo dos negócios
realizados entre abril de 2013 somavam R$2.455,17. A sentença
recorrida reputou não demonstrado o crédito à falta de prova da
venda a prazo e da entrega da mercadoria e rechaçou também o
pedido contraposto de repetição de indébito porque não
configurada a má-fé. Condenou a Autora no pagamento das verbas
de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-84.2018.8.26.0634 -Voto no 36.615
3
R$1.200,00.
Apela
o
Réu
insistindo
na
condenação da Autora na repetição do indébito e na majoração da
verba honorária. Insiste, ainda, na expedição de ofício a Receita
Federal e Estadual noticiando crime de sonegação fiscal.
Recurso, tempestivo dispensado de
preparo e respondido.
É o relatório.
Deduziu a Autora ação monitória
fundada em “cupons sem valor fiscal” representativos de venda de
materiais de construção; crédito que, conforme sentença que
acolheu os embargos monitórios, reputou não comprovado.
O Apelante insiste na condenação da
Autora na repetição do indébito. A pretensão fora recusada porque
ausente a prova da má-fé da Autora, tendo sido antes reconhecida a
improcedência da ação porque ausente prova da constituição do
crédito.
Acresce que a sanção do artigo 940
do Código Civil destina-se ao credor que reclama dívida paga. Ora,
o Apelante negou a aquisição das mercadorias relacionadas
naqueles documentos “cupom sem valor fiscal” cujos números

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-84.2018.8.26.0634 -Voto no 36.615
4
estavam relacionados nos cadernos de entrega mantidos pela
Autora, jamais alegou pagamento, do que resulta manifestamente
descabido o pedido.
Tampouco demonstrou o Apelante a
ocorrência de delito de sonegação fiscal. A Autora instruiu o pedido
com os documentos que reputou suficientes para comprovação da
entrega da mercadoria. Não fez juntada das notas fiscais, fato que,
por si, não autoriza concluir que não foram emitidas. Ademais a
emissão de notas fiscais em momento inoportuno, configura mera
violação de obrigação tributária instrumental. Acresce que o tema
diz respeito a providências administrativas reclamadas do
magistrado que, adotadas ou não, não constituem objeto do
processo, nem fora a matéria devolvida ao Tribunal.
Os honorários advocatícios foram
arbitrados em valor adequado, considerado o pequeno valor da
causa, inferior a cinco salários mínimos e a natureza da questão,
ação monitória que tinha por objeto a cobrança de venda de
materiais feita no varejo.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator